Tribunal: STF
Processo: RE 282213
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
agravada, pois o tema constitucional (art. 37, § 6º da C.F.) não
foi tratado explicitamente no acórdão recorrido (Súmulas nºs 282 e
356) e o R.E. não se presta a reexame de provas (Súmula nº 279).
2.      Além disso, a fundamentação infraconstitucional do aresto
ficou preclusa, ante o desfecho do Recurso Especial no Superior
Tribunal de Justiça.
3.      Agravo improvido.